Tribunal: TJDFT
Processo: 0702065-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0702065-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA OLIVEIRA LANA, JESSICA FERNANDES RODRIGUES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, FUNDAÇÃO CESGRANRIO DESPACHO Nada a prover quanto à petição ID Num. 33669367, a qual noticia o descumprimento da decisão proferida por esta relatoria, pois este pedido deve ser direcionado ao Juízo de 1a instância, conforme previsão dos arts. 297, parágrafo único e 516, II, do Código de Processo Civil. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 21 de março de 2022 16:24:11. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora